Tribunal: STF
Processo: ARE 947693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ). Natureza pro labore faciendo. Incorporação aos proventos. Não observância da última pontuação obtida na ativa. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência. Direito à integralidade. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, as gratificações da espécie da ora em análise assumem a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. As gratificações dessa natureza são incorporadas, em decorrência da aposentadoria, conforme as normas de regência de cada uma delas (no caso a Lei nº 11.960/09), não havendo ofensa ao direito à integralidade (art. 3º, da EC nº 47/05). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.